Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754300-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SILVERIA FERREIRA DE MIRANDA LUZ AGRAVANTE: L. D. M. C. AGRAVADO: CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.D.M.C. contra decisão 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do CENTER PARQUE – PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA – ME, indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência para a agravada custear o tratamento psicológico semanal no valor de R$ 165,00 pelo tempo que se fizer necessário (ID 182242987, autos originais). A agravante sustenta ser menor impúbere (9 anos) e, por isso, sua hipossuficiência é patente. Argumenta que “o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.” Além disso, tece arrazoado no sentido de que a decisão agravada foi omissa quantos aos fundamentos para o indeferimento do pedido da tutela de urgência, qual seja, a determinação de custeio do tratamento psicológico semanal no valor de R$ 165,00. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante em desfavor do Parque Nicolândia. Alega que no começo do ano de 2023 sofreu um acidente no “barco pirata”, o que resultou em um corte profundo em seu pé direito. A partir desse evento, passou a ter crises de ansiedade e pânico. Em decisão, o juízo assim se manifestou: “Cumpra-se integralmente a determinação outrora proferida, incluindo o Ministério Público no cadastro do presente feito e intimando para ciência. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, conforme indicado no despacho de id 178644008, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi elidida, porquanto a representante da autora apresentou extratos bancários que indicam movimentos mensais superiores a R$10.000,00 e R$15.000,00, sendo que, no último extrato apresentado, relativo a novembro/2023, foi recebida quantia superior a R$18.000,00, em razão dos diversos depósitos ali identificados (id 181278672), sendo que os gastos apresentados não se afiguram suficientes a configurar a alegada miserabilidade, não havendo, ademais, mínima comprovação nos autos de que a conta seria utilizada por sua irmã e os créditos não lhe pertenceriam. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que, para se considerar eventual concessão da gratuidade de justiça, deve ser apurada a condição econômica da parte, o que pressupõe, no caso, a análise das condições da menor (ora agravante), e não de seus representantes legais. Ademais, o perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Não há, de outro lado, maiores prejuízos à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator